Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE DECISÃO. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO. CIÊNCIA DA INADMISSÃO NO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de declaração de nulidade de intimação e, consequentemente, de restituição de prazo.
2. Não há nulidade na intimação de decisão em que não constou o nome do advogado do agravante, pois este decisum, ao determinar a exclusão do interessado cadastrado no PJE, apenas deu cumprimento ao que já havia sido decidido por esta Corte no julgamento de agravo de instrumento no qual foi determinada a inadmissão do agravante, na qualidade de terceiro interessado, nos autos do cumprimento de sentença. Assim, ausente o alegado cerceamento de defesa, pois o agravante teve ciência do referido acórdão, bem como da decisão que, em razão deste julgamento, revogou a autorização de seu ingresso no feito.
3. Recurso conhecido e desprovido.